Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-75.2025.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002360-75.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSENITO FERREIRA JUNIOR - CPF: 093.472.986-70 (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, em razão do transporte interestadual de expressiva quantidade de cocaína e maconha, com origem no Estado de Mato Grosso e destino ao Estado de Goiás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade parcial da sentença por ausência ou insuficiência de fundamentação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada à majorante do tráfico interestadual deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e se é cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; e (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação idônea e suficiente quanto à incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, ao demonstrar, com base em provas testemunhais e na confissão do réu, a inequívoca intenção de transporte da droga para outro Estado da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição da fronteira interestadual.

4. A menção imprecisa a rota diversa na sentença configura mero equívoco material de redação, incapaz de comprometer a compreensão da fundamentação ou de gerar nulidade, pois o destino interestadual da droga restou claramente comprovado pelos autos.

5. A fração de aumento de 1/5 aplicada à causa de aumento do tráfico interestadual mostra-se proporcional e devidamente motivada, considerando a distância percorrida, a logística empregada e a expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, situando-se próxima ao mínimo legal.

6. A exasperação da pena-base é legítima, pois se fundamenta na quantidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, revelando gravidade concreta superior à ordinária do tipo penal.

7. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é inaplicável quando as circunstâncias do caso concreto – quantidade expressiva de droga, transporte interestadual, compartimento oculto e organização logística – evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa.

8. A fixação do regime inicial fechado é adequada diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a natureza e a quantidade da droga, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento: “1. A causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrada, por provas idôneas, a intenção inequívoca de tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos autônomos e idôneos para a exasperação da pena-base e para o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa. 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44 e 59; Código de Processo Penal, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42; Lei nº 13.964/2019, art. 112, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 587; STJ, AgRg no HC nº 579.203/SP, Sexta Turma, j. 25.05.2021; STJ, REsp nº 1.887.511/SP, Terceira Seção, j. 01.07.2021; STJ, AgRg no HC nº 941.481/GO, Quinta Turma, j. 19.02.2025; AgRg no HC n. 855.837/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023; TJMT, Enunciados Orientativos ns. 30 e 47.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSENITO FERREIRA JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSENITO FERREIRA JÚNIOR
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002360-75.2025.8.11.0051, que o
condenou
como incurso nas sanções do

artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 322376382), o apelante requer o redimensionamento da pena, alegando,
preliminarmente
, a
nulidade parcial da sentença
por ausência de fundamentação idônea quanto à
causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas
, postulando, assim, sua exclusão e, subsidiariamente, a aplicação da fração mínima legal (1/6).

No mérito, pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
; a
manutenção da atenuante da confissão espontânea
; o
reconhecimento do "tráfico privilegiado"
(art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06), com a consequente redução de até 2/3 (dois terços), e a readequação proporcional dos dias-multa, bem como a fixação de
regime de cumprimento de pena mais brando
, com eventual
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Postula, ainda, a explicitação, no acórdão, da data-base (09/06/2025) e da fração de 40% para
progressão de regime
, com detração a ser considerada na execução penal, e, ao final,
p
requestiona expressamente a matéria impugnada, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 322376385), nas quais rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desproviment
o do apelo
, conforme parecer de ID 327631384.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
–
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
, POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N.º 11.343/2006
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o recurso ora examinado é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, revela inequívoco interesse recursal e observa a via processual adequada às finalidades almejadas. Presentes, pois, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo interposto pela Defesa.

A preliminar defensiva alega nulidade parcial da sentença condenatória, ao fundamento de que o juízo
a quo
teria violado o comando normativo insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência ou insuficiência de fundamentação quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006.

Todavia,
não
assiste razão à Defesa.

No caso em apreço, da detida análise da sentença condenatória, infere-se que o magistrado sentenciante motivou de forma adequada a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, a qual estabelece o aumento da pena de um sexto a dois terços, quando configurado o tráfico interestadual – entre unidades da Federação ou entre estas e o Distrito Federal.

Para fins de contextualização, transcrevem-se trechos da sentença, nos quais se aborda especificamente a causa de aumento objeto de irresignação [Sentença, ID 322376373 – pág. 4],
verbis
:

“[...] -
Da aplicação do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
.

No que tange à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, referente à prática de tráfico interestadual de drogas, tem-se que as provas constantes no feito comprovam que as substâncias apreendidas
foram carregadas em Pontes e Lacerda/MT, com direção ao Estado de Goiás
. Esse fato restou devidamente demonstrado através dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais.

Nesse sentido, imperioso ressaltar que é desnecessário o ingresso efetivo do agente em outra federação com o entorpecente, mas somente sua intenção de ultrapassá-la. No presente caso, o Acusado ultrapassou a fronteira do primeiro Estado previsto para a rota até a Paraíba, notadamente o Mato Grosso, incidindo, consequentemente, a causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40 da Lei 11.343/06, uma vez que comprovada nos autos a incidência dessa circunstância.

Por oportuno, colha-se o seguinte precedente:

(...) 5. A majorante do tráfico interestadual incide mesmo sem a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração da destinação interestadual da droga, como evidenciado pelas provas dos autos. (...) (N.U 1000717-04.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) [...]”

Cumpre destacar, ademais, que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do
livre convencimento motivado
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o qual assegura ao julgador autonomia na valoração das provas, desde que fundamente racionalmente sua decisão.

Ressalte-se que não se exige, para a higidez da motivação, a refutação exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos idôneos ao convencimento judicial, ainda que contrários às teses defensivas.

Assim, o fato de a sentença ter adotado interpretação diversa daquela sustentada pela parte não caracteriza ausência de fundamentação, desde que, como no caso em exame, a decisão se apoie em elementos probatórios válidos e em fundamentação jurídica adequada.
Não se configura, portanto, ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Sobre o tema colaciono julgados desta Egrégia Corte, em situações análogas:

“1.
A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença indica os dispositivos legais aplicáveis e expõe as razões probatórias de convencimento
”
. (N.U 1004095-10.2024.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025) – Destaquei.

“3.
A sentença impugnada, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente, expondo os elementos de prova considerados e refutando as teses defensivas, inexistindo nulidade
. [...]. Teses de julgamento: “1.
Não configura nulidade a sentença penal condenatória que, embora concisa, expõe motivadamente os fundamentos que embasam a decisão e refuta as teses defensivas.
”
[...] (N.U 1002803-62.2024.8.11.0018, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) – Destaquei.

“1.
A sentença possui fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, ao apresentar motivação lógica e suficiente com base no conjunto probatório, não havendo nulidade.
[...]. Tese de julgamento: "
1. A fundamentação da sentença é suficiente quando apresenta análise concreta das provas e motivação adequada para a conclusão, não sendo necessário rebater pontualmente cada argumento defensivo
. [...]”.
(N.U 1000505-12.2024.8.11.0014, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) – Destaquei.

A Defesa sustenta, ainda, que a sentença incorreu em contradições fáticas ao indicar destinos diversos para a droga apreendida, mencionando ora o Estado de Goiás, ora o Estado da Paraíba, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria a motivação da exasperação da pena.

Impende consignar, outrossim, que a análise do contexto em que foram proferidas as afirmações constantes da sentença revela inexistir contradição fática apta a comprometer a fundamentação da decisão. Ao mencionar “
a rota até a Paraíba
”, o juízo sentenciante não afirmou que o destino da droga seria o Estado da Paraíba, mas tão somente fez referência ao fato de que o acusado havia ultrapassado a fronteira do Estado de Mato Grosso, primeiro Estado da suposta rota, o que, por si só, é suficiente para caracterizar o tráfico interestadual.

A leitura sistemática da sentença, considerada em sua integralidade, evidencia que o destino da droga era, efetivamente, o Estado de Goiás, mais especificamente o Município de Goiânia/GO, conforme demonstrado pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais e pela própria confissão informal do acusado. A menção à “
rota até a Paraíba
” consubstancia equívoco material de redação, que não compromete a fundamentação da decisão, uma vez que o elemento essencial para a caracterização da causa de aumento – a intenção de transportar a droga para outro Estado da Federação – restou inequivocamente demonstrado nos autos..

Nesse diapasão, considerando-se a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, impõe-se reconhecer que eventuais equívocos materiais de redação, que não comprometam a compreensão da fundamentação da decisão nem prejudiquem o exercício do direito de defesa,
não ensejam a nulidade da sentença
.

No que tange à suficiência de prova da intenção de transportar a droga para outro Estado da Federação, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem-se orientado de forma consolidada no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, é
desnecessária a efetiva transposição de fronteiras interestaduais
, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

Trata-se de entendimento cristalizado na Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.

In casu,
a intenção de transportar a droga para outro Estado da Federação restou inequivocamente demonstrada por meio de múltiplos elementos probatórios convergentes.

A testemunha
Jhon Lenon Dalenogare Pivoto
, policial rodoviário federal, relatou que atuou na ocorrência envolvendo o réu
Joselito Ferreira Júnior
, no dia 9 de junho. Informou que a equipe recebeu comunicação do setor de análise de risco indicando a possibilidade de um veículo estar transportando drogas oriundas da região de Pontes e Lacerda, com destino à cidade de Goiânia, pela BR-070.

Com base nessa informação, a guarnição iniciou patrulhamento em direção a Campo Verde, ocasião em que avistaram o automóvel suspeito nas imediações do município e emitiram ordem de parada. Contudo, o motorista desobedeceu à determinação, acelerando bruscamente e empreendendo fuga, sendo perdido de vista devido ao tráfego intenso e ao fato de a viatura estar no sentido oposto da via.

Em diligência subsequente, o veículo foi localizado nas dependências do motel Glamour, situado próximo ao perímetro urbano de Campo Verde. Segundo o depoente, após contato com a atendente do estabelecimento, foi confirmada a entrada de um carro com as mesmas características, ocasião em que se solicitou que o ocupante de um dos quartos se apresentasse para esclarecimentos.

Durante o diálogo com o suspeito, este apresentou versões contraditórias e, em seguida,
admitiu espontaneamente que estava realizando o transporte de entorpecente para Goiânia, tendo recebido a substância ilícita em Pontes e Lacerda. Acrescentou que receberia cerca de R$ 5.000,00 pela tarefa
.

O agente afirmou que o automóvel, uma Saveiro branca, não era de propriedade do conduzido, tratando-se de veículo alugado, embora não se recordasse do local exato da locação. Declarou, ainda, que o interrogado não revelou quem lhe entregara a droga, tampouco a identidade do destinatário. Informou que o carro foi conduzido até a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Primavera do Leste, onde se realizou a apreensão do entorpecente, o qual se encontrava oculto em compartimento de difícil acesso, lacrado com tampas metálicas e massa plástica, de forma que não era visível nem facilmente acessível ao condutor.

Por fim, destacou que o próprio réu apenas mencionou a existência da substância ilícita no interior do veículo, sem, no entanto, indicar o local exato, sendo o esconderijo localizado pela equipe policial. [Relatório de Mídias, ID 322376370].

Como se observa da análise das circunstâncias do transporte, há elementos objetivos que corroboram a intenção de realizar o tráfico interestadual. O apelante
JOSENITO
foi abordado no Km 370 da BR-070, no município de Campo Verde/MT, trafegando em direção a Goiânia/GO, tendo partido de Pontes e Lacerda/MT, onde, conforme confessado em juízo, ocorreu o carregamento do entorpecente.

A rota percorrida, o ponto de origem e o destino declarado, somados à expressiva quantidade de substância ilícita transportada –
61 (sessenta e uma) porções de COCAÍNA, equivalentes a 47,5 kg (quarenta e sete quilogramas e quinhentos gramas), e 10 (dez) unidades de MACONHA, totalizando 10,8 kg (dez quilogramas e oitocentos gramas)
– configuram elementos concretos que evidenciam a destinação transfronteiriça da carga.

Ressalte-se, ainda, que os entorpecentes estavam acondicionados em compartimento oculto, de difícil acesso, lacrado com tampas metálicas e massa plástica, tornando-o invisível ao condutor e dificultando eventual fiscalização. Esse método de ocultação revela grau de sofisticação logística e planejamento prévio, compatível com ações voltadas ao tráfico interestadual, que exigem estrutura organizada para o deslocamento de grandes volumes por longas distâncias, visando à evasão da fiscalização policial.

Ainda em sede preliminar, a Defesa alega que a fração de 1/5 (um quinto), fixada pelo juízo de origem, teria se baseado em critério estranho à legislação – “
percorrido pouco mais de 40% do objetivo”
(sic) –, sem correlação com parâmetros legítimos, como quantidade, nocividade, logística empregada ou risco adicional, o que configuraria fundamentação insuficiente, ensejando, por consequência, a redução ao mínimo legal (1/6) ou o afastamento da causa de aumento.

Impende observar, contudo, que a fixação da fração de aumento nas causas de exasperação penal constitui juízo discricionário do magistrado, que deve pautar-se pelas peculiaridades do caso concreto para estabelecer o
quantum
dentro dos limites legais.

No tocante à majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, a legislação autoriza o acréscimo de pena de um sexto a dois terços, incumbindo ao julgador, mediante fundamentação idônea, definir a fração aplicável com base em fatores como a distância percorrida, a logística envolvida, o tipo e volume do entorpecente, bem como o potencial de disseminação da substância ilícita em múltiplas localidades.

No caso em apreço, o juízo sentenciante consignou que a fração de 1/5 (um quinto) foi aplicada “
considerando que o Acusado havia percorrido pouco mais de 40% do seu objetivo
” (sic. ID 322376373, p. 8). Embora a justificativa pudesse ter sido mais detalhada, com referência a outros elementos do caso, não se pode concluir pela ausência ou insuficiência de motivação capaz de macular a sentença.

A distância efetivamente percorrida constitui critério legítimo e pertinente para a fixação da fração de aumento, pois reflete o grau de desenvolvimento do iter criminis e a extensão do risco à saúde pública. Quanto maior o trajeto, mais elevada a possibilidade de disseminação da droga em diferentes regiões, o que justifica maior reprovação penal.

Ademais, a leitura integral da sentença revela que outros aspectos concretos foram considerados para a fixação da reprimenda, como a elevada quantidade de entorpecente (mais de 58 kg de substâncias ilícitas), a natureza dos materiais (pasta base de cocaína e maconha tipo
skunk
, ambas de alto potencial nocivo), e a complexidade da forma de transporte (compartimento oculto de difícil detecção). Tais fatores, ainda que não expressamente referidos na fundamentação da fração de aumento, foram amplamente contemplados na dosimetria da pena, especialmente na definição da pena-base, sendo legítima sua consideração na análise de proporcionalidade e razoabilidade da exasperação.

Assim, considerando que a fração de 1/5 (um quinto) encontra-se próxima ao patamar mínimo legal (1/6) e que
a fundamentação, embora sucinta, é existente e juridicamente aceitável, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco motivo para redução do coeficiente fracionário
.

Diante do exposto,
REJEITO
a tese de nulidade parcial da sentença.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

Com o objetivo de melhor contextualizar o panorama fático da presente demanda, cumpre esclarecer que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
JOSENITO FERREIRA JÚNIOR
, pela suposta prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, conforme descrito nos seguintes termos:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/06/2025, por volta de 15h, no Km 370 da Rodovia BR-070, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, com finalidade de entrega em outro Estado da Federação (Goiás), e para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes, consistentes em: dez tabletes de maconha, pesando, no total, 10,80 kg; e sessenta e um tabletes de pasta base de cocaína, pesando, no total, 47,50 kg, descritos no termo de exibição e apreensão de ID Num. 198510647 (págs. 33/34), drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo pericial de exame em droga de abuso de ID Num. 198510647 (págs. 17/23).

Segundo restou apurado, na época dos fatos, o denunciado acertou com terceiros indivíduos (não identificados), de transportar drogas, que seriam levadas por ele, deste Estado de Mato Grosso até o Município de Goiânia/GO, em troca de receber o valor de R$ 5.000,00 como pagamento pela realização de tal incumbência.

Assim, em decorrência deste ajuste, o denunciado, na condução do veículo VW/Saveiro CS TL M, de cor branca, placa SPV 0B00/MT, em Cuiabá/MT, se deslocou até o Município de Pontes e Lacerda/MT, onde foi feito o carregamento dos dez tabletes de maconha e dos sessenta e um tabletes de pasta base de cocaína acima descritos, em compartimento previamente preparado para o acondicionamento da droga, visando impedir sua localização em eventual abordagem policial.

Após o carregamento, o denunciado iniciou o transporte das drogas em direção ao Estado de Goiás. Por volta de 15h da data dos fatos, ele trafegava pelo Km 370 da Rodovia BR-070, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde foi avistado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, que realizava patrulhamento ostensivo na citada via pública, e havia sido informada pelo Setor de Análise de Risco da Polícia Rodoviária Federal, a respeito da necessidade de abordar o veículo conduzido pelo denunciado, que foi dado como “suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas”.

Por conta disso, os policiais rodoviários federais emitiram sinais sonoros e luminosos, porém, o denunciado trafegava em sentido oposto da via e ignorou as ordens de parada, evadindo-se em alta velocidade, e seguiu até o estabelecimento denominado “Motel Glamour”, onde pretendia passar a noite.

Em seguida, os policiais rodoviários federais realizaram algumas diligências e lograram êxito em localizar o veículo conduzido pelo denunciado no “Motel Glamour”, oportunidade em que procederam sua abordagem, então, o denunciado admitiu ter desrespeitado as ordens de parada anteriormente, porque estava transportando drogas.

Diante destas fundadas suspeitas, os policiais rodoviários federais levaram o veículo conduzido pelo denunciado até a Unidade Operacional de Primavera do Leste/MT, para inspecioná-lo, considerando a dificuldade de acesso ao compartimento oculto em que as drogas foram acondicionadas.

Assim, por meio da inspeção realizada no veículo conduzido pelo denunciado, os policiais rodoviários federais localizaram as drogas acima descritas, no compartimento previamente preparado para o seu transporte (conforme mídia acostada ao ID Num. 198510648), razão pela qual, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. [...]”
–
DENÚNCIA, ID 322375494
.

Passo, a seguir, à análise dos pleitos recursais formulados no mérito.

I
–
DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

A ilustre Defesa sustenta que a pena-base do apelante foi majorada de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

No caso em apreço, infere-se do teor da sentença (ID 322376373) que, na
primeira fase
da dosimetria da pena
, o juízo a quo
elevou a pena-base do apelante em
10 (dez) meses
, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:
a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes
apreendidas.

A sentença, quanto a esse ponto, expressamente consignou:

“[...]
1ª fase – Pena Base
: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observância ao artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, vejo que, no que se refere à culpabilidade constato que seu grau não ultrapassa o ordinário. O Acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias do crime são neutras. As consequências e os motivos do crime não lhe prejudicam, pois sempre causam consequências graves, já que, como se sabe, servem como motor a tantos outros crimes, além de determinar consideráveis danos à saúde pública. Impossível a análise do comportamento da Vítima no crime em comento.

Em relação à previsão do artigo 42, da Lei 11.343/2006, constata-se que a quantidade de material entorpecente apreendido e a natureza da droga são consideradas negativas e devem ser sopesados nesta fase da dosimetria da pena, eis que tratam-se de dez tabletes de maconha, pesando, no total, 10,80 kg; e sessenta e um tabletes de pasta base de cocaína, pesando, no total, 47,50 kg, as quais extrapolam da normalidade do tráfico de drogas
.

Em caso semelhante, já se decidiu:

(...) Em relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas, atinente à quantidade e nocividade da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o seu recrudescimento sob esse viés, principalmente quando apreendida expressiva quantidade de maconha. (...) (N.U 0004432- 86.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.[...]”.

Sobre a temática,
imprescindível destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se depreende da norma, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar,
com preponderância
,
a natureza e a quantidade da droga apreendida
, entre outros fatores, na fixação da reprimenda, inclusive sobre os critérios gerais previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, é inegável que a eventual comercialização de
61 (sessenta e uma) porções de COCAÍNA equivalentes a 47,5kg (quarenta e sete quilogramas e quinhentos gramas)
e
10 (dez) poções de MACONHA com peso total 10,8kg (dez quilogramas e oitocentos gramas)

revela potencial lesivo expressivo, tanto pela possibilidade concreta de lucro ilícito, quanto pelo impacto social negativo da disseminação da substância.

No que tange à
quantificação do aumento decorrente da valoração negativa dos vetores judiciais
, salienta-se que o processo de fixação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria rege-se pela
discricionariedade vinculada do julgador
, o qual, de forma fundamentada e nos limites legais previamente estabelecidos, dosará a sanção penal de maneira necessária, suficiente e adequada, em atenção aos objetivos de reprovação e prevenção do delito.

Nessa linha,
a proporcionalidade do acréscimo
ou da
redução da pena
deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, não se exigindo a adoção de critério matematicamente rígido, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual impõe a consideração das nuances específicas de cada conduta delitiva.

Todavia, é admissível que o magistrado adote critério doutrinário ou jurisprudencial, devidamente fundamentado, para balizar a dosagem da reprimenda. Nesse ponto, tem-se consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial valorada negativamente. (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a ilustre defesa,
mostra-se legítima a exasperação promovida pelo juízo sentenciante
, tendo em vista que a quantidade e a natureza da droga apreendida configuram elementos concretos idôneos e autônomos para justificar o recrudescimento da pena-base, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de drogas.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.).

Ademais, não se pode olvidar que foram apreendidos
mais de 47 (quarenta e sete) quilogramas de cocaína
e
mais de 10 (dez) quilogramas de maconha
, circunstância que evidencia a elevada reprovabilidade da conduta do apelante.

A majoração de 10 (dez) meses sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos – correspondente a
1/6 (um sexto)

do patamar legal mínimo
– revela-se razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, sobretudo porque a quantidade de entorpecentes apreendida supera, em dezenas de vezes, a média verificada nos casos típicos de tráfico.

Cuida-se de resposta penal compatível com a
gravidade objetiva do delito
, refletindo de maneira adequada o
elevado potencial lesivo à saúde pública
, diante da disseminação de quantidade tão expressiva de substâncias ilícitas.

Conclui-se, assim, que a exasperação da pena-base foi efetuada com
fundamento em elementos concretos, válidos e idôneos
, não havendo qualquer vício a justificar sua modificação.

II –

DA C
AUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/06
:

Nesse ponto, a Defesa pleiteia a aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em benefício de
JOSENITO
, sob o argumento de que, no caso concreto, não há provas de que o apelante se dedique a atividades criminosas, razão pela qual estariam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do redutor, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contudo,
não assiste
razão à tese defensiva.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos.

No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que
o apelante não faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o digno magistrado sentenciante assim consignou na sentença, cujos trechos, no que se refere ao tráfico privilegiado, transcrevo a seguir,
ipsis litteris:

“[...]
Da aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Embora a verificação da incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, esteja adstrita à terceira fase de aplicação da pena, hei por bem fazer uma breve digressão acerca da referida benesse.

O legislador, ao elaborar a Lei n.º 11.343/2006, pretendeu punir com mais rigor os traficantes de drogas, aumentando a pena mínima do delito de tráfico de drogas de 03 (três) para 05 (cinco) anos de reclusão, além de estabelecer outras providências no sentido de combater e reprimir o comércio de drogas.

Não obstante, em virtude do princípio da individualização da pena e para não tratar de forma igual o agente que não faz do tráfico seu meio de vida e figura como iniciante no crime, o legislador inovou e fez constar na Lei Antidrogas a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Todavia, para fazer jus a benesse legal o acusado deve preencher todos os requisitos exigidos pelo indigitado parágrafo 4º, cumulativamente, quais sejam,
que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

A primariedade se verifica à luz art. 63 do Código Penal.

Não se enquadrando o acusado no conceito de reincidência ali previsto deve ser ele considerado primário.

Para a constatação da existência de antecedentes, em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, em razão do princípio do estado de inocência, não devem ser valorados os inquéritos policiais e os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado.

No que tange ao requisito da não dedicação a atividades criminosas, fará jus ao benefício o réu que: “possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltada para o crime”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2ª edição, editora Método, 2008, pág. 112).

Por último, somente terá direito a diminuição o agente que não integrar organização criminosa, aqui entendida toda e qualquer organização voltada para o crime, pois não se pode conceber que alguém que pertença a um clã inclinado a prática de crimes (mesmo que não relacionados com o tráfico de drogas), possa se beneficiar de um instituto que pretende premiar apenas aqueles: “que não possuem conduta voltada para o crime e que não estejam envolvidos definitivamente com o tráfico”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2ª edição, editora Método, 2008, pág. 113).

No caso dos autos, tenho que o Acusado JOSENITO FERREIRA JUNIOR
NÃO
preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço, pois, por ser imprescindível, reitero que as circunstâncias do caso em concreto demonstram que o réu tem a vida voltada para atividade criminosa, não sendo um caso isolado na vida do agente.

Tal conclusão se faz diante da
alta quantidade de droga transportada
, sendo
dez tabletes de maconha, pesando, no total, 10,80 kg; e sessenta e um tabletes de pasta base de cocaína, pesando, no total, 47,50 kg
, carga essa avaliada em aproximadamente
R$ 6.358.700,00 (seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e setecentos reais)
, o que indica que esse não seria um transporte aleatório a ser realizado pelo denunciado.

Ao contrário, considerando a expressiva carga transportada e o elevadíssimo valor atribuído, o que se espera é, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega. A par disso, é evidente que referido tamanho de carga necessitou de ajuda de terceiros, tanto para o carregamento no caminhão, quanto suporte financeiro.

O Enunciado 30 do TJMT dispõe:

“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”

E, ainda, cita-se os seguintes entendimentos deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]”
–
Sentença, ID 322376373, p. 4-6
.

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico –
de
61 (sessenta e uma) porções de COCAÍNA equivalentes a 47,5kg (quarenta e sete quilogramas e quinhentos gramas)
e
10 (dez) poções de MACONHA com peso total 10,8kg (dez quilogramas e oitocentos gramas)
–, cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que a
forma de acondicionamento do psicotrópico
–
em compartimento oculto de difícil acesso, lacrado com tampas de metal e massa plástica – revela sofisticação técnica e planejamento prévio, característicos de operações profissionais de tráfico interestadual. A construção de compartimento oculto em veículo demanda conhecimento técnico especializado, ferramentas adequadas e tempo considerável, não sendo compatível com a atuação de traficante ocasional ou eventual.

Aliás, ao tratar da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, trata-se de caso envolvendo
expressiva quantidade de entorpecentes
, cuja destinação ilícita foi executada com notável grau de organização, mediante suporte logístico providenciado por terceiros. Tal circunstância revela, de forma incontestável, a
comunhão espúria entre o apelante e outros envolvidos com atividades criminosas
, na medida em que os autos demonstram que
JOSENITO
, em contato com diversos indivíduos ligados ao tráfico de drogas,
aderiu à empreitada delitiva
, assumindo a responsabilidade de transportar a substância ilícita até outro Estado da Federação, mediante promessa de pagamento – fato que ele próprio confessou em juízo.

Sob o crivo do contraditório
, o PRF
Jhon Lenon Dalenogare Pivoto
relatou que a equipe recebeu alerta do setor de análise de risco indicando que um veículo possivelmente estaria transportando drogas oriundas da região de Pontes e Lacerda, com destino a Goiânia, pela rodovia BR-070.

Diante da informação, a guarnição iniciou patrulhamento, ocasião em que visualizou o automóvel suspeito nas imediações e deu ordem de parada, a qual não foi obedecida. O condutor acelerou e empreendeu fuga, sendo perdido de vista em razão do intenso tráfego e da posição contrária da viatura em relação à via. Na sequência, a equipe realizou diligências e localizou o veículo no motel Glamour, situado nas proximidades do perímetro urbano de Campo Verde. Após contato com a atendente do estabelecimento, confirmou-se que um carro com as mesmas características havia ingressado no local, sendo solicitado que o ocupante de um dos quartos se apresentasse à equipe.

Segundo o depoente, o suspeito inicialmente apresentou versões contraditórias e, posteriormente, admitiu de forma espontânea que transportava entorpecentes para a região de Goiânia, tendo recebido a carga em Pontes e Lacerda, com a promessa de pagamento de cerca de
R$ 5.000,00
pelo transporte. Esclareceu, ainda, que o automóvel era locado e não pertencia ao conduzido e que o réu não informou a identidade de quem lhe entregara a droga, tampouco o destinatário.

O veículo foi encaminhado à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Primavera do Leste, onde foi realizada a apreensão do entorpecente, o qual se encontrava oculto em compartimento de difícil acesso, lacrado com tampas metálicas e massa plástica, não sendo visível nem facilmente

Ressalte-se que, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial,
os depoimentos prestados por agentes públicos gozam de presunção de veracidade
, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios, como ocorre no presente feito. Não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham agido com a intenção de incriminar injustamente o acusado ou de conferir aparência de legalidade à atuação estatal.

E, salvo melhor juízo, mostra-se altamente improvável que uma pessoa alheia ao tráfico de entorpecentes preste auxílio ao transporte de tamanha quantidade de
cocaína e maconha
sem, ao menos, ter conhecimento prévio acerca do esquema criminoso, o que reforça a conclusão de que o apelante possui vínculo com o narcotráfico e dele se vale como meio de subsistência.

A propósito, é notório que, no âmbito dessa atividade ilícita, é comum a seleção de colaboradores com os quais se mantenha relação de confiança, desenvolvendo-se a empreitada delituosa com cautela e o máximo de previsibilidade, de forma a minimizar riscos. Operações dessa natureza não são improvisadas ou casuais, mas, ao contrário, resultam de planejamento meticuloso, com envolvimento de diversos indivíduos interligados por vínculos de comprometimento mútuo, sendo certo que os tabletes de droga estavam previamente ocultados em compartimento específico do veículo utilizado.

No desempenho dessa atuação coordenada, marcada por comunhão de propósitos, conjugação de esforços e divisão de tarefas, visando à obtenção de benefício comum, o apelante transportava o entorpecente com estrutura minimamente articulada, contando, ainda que pontualmente, com o suporte de terceiros ligados à organização criminosa.

Por todas essas razões, entendo que as circunstâncias da apreensão — especialmente a quantidade da droga, a forma sofisticada de ocultação e o contexto operacional da conduta – evidenciam elevado grau de profissionalismo, configurando forte indicativo de envolvimento com atividades criminosas, notadamente com o tráfico de drogas, e
afastam a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
.

Nessa mesma linha, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Na hipótese dos autos, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora com amparo em fundamentação idônea. Conforme destacado, o modus operandi da prática delitiva, consistente no transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecentes de natureza lesiva (622kg de cocaína), em caminhão especial com esconderijo que dificultou a revista pelos agentes, que denotou um maior planejamento e requinte
, além do fato do agravante ter oferecido "milhões" aos agentes para que não revistassem o caminhão,
o que fez as instâncias ordinárias concluírem que haveria ligações estreitas com organização criminosa, sendo incompatível com a figura do traficante iniciante; demonstrativo de sua dedicação à atividade delitiva
. Concluiu-se, assim, que o acusado não se tratava apenas de "mula" do tráfico. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. 3.
O entendimento desta Quinta Turma do STJ é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem
. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 941.481/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Destaquei.

“6.
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 4.750, 7 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 38) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas noticiando à polícia que uma mulher receberia drogas no terminal rodoviário do Jabaquara, SP, e as transportaria para outro Estado, razão pela qual os policiais realizaram uma campana e conseguiram apreender a paciente com os entorpecentes, havendo ela lhes informado que havia recebido as drogas de Alemão e que as levaria para Guarapari, ES, onde receberia, por essa tarefa, R$ 1.000,00 - (e-STJ, fl. 38); tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário desse tipo de droga, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 855.837/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023) – destaquei.

Nesse contexto, concluo que
os elementos concretos constantes dos autos
, analisados de forma
concatenada e coerente
,
evidenciam que o apelante JOSENITO não preenche os requisitos legais
para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual deve ser
mantido o indeferimento
da referida minorante
.

III –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

A defesa técnica pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, ao argumento de que a fixação do regime mais gravoso teria se dado de forma inidônea.

Todavia,
tal pretensão
não
merece acolhimento
.

Com efeito, é consabido que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, os quais impõem a análise conjunta da quantidade da pena aplicada, da eventual reincidência e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, dispõe o
art. 33, § 2.º, alínea “b”, e § 3.º, do Código Penal
, que o
regime inicial poderá ser o semiaberto
para os condenados não reincidentes, cuja pena
seja inferior a 8 (oito) anos
, desde que
favoráveis as circunstâncias judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 8 anos, observa-se que o
magistrado sentenciante fundamentou a imposição do regime mais severo
na
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, notadamente a
exasperação da pena-base
em virtude da
natureza e quantidade da substância entorpecente
apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Tais fundamentos
afastam a possibilidade de fixação de regime mais brando
, conforme trechos da sentença,
in verbis:

“(...) -
DO REGIME DE PENA
: Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o
FECHADO
como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada e a quantidade de entorpecente, a qual, inclusive, foi reconhecida como circunstância judicial desfavorável, revela que o regime inicial fechado é mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Ademais, as fundamentações presentes para a decretação da prisão preventiva se mostram ainda pendentes, ainda mais com a prolação de sentença condenatória, onde se analisou o mérito do fato, confirmando o tráfico de drogas. Neste sentido, colaciono jurisprudência: (...)”
– Sentença, ID 322376373, p. 8.

Logo, no caso concreto, revela-se correta a fixação do regime inicial mais gravoso ao recorrente, especialmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na quantidade e na natureza da droga apreendida, o que evidencia a acentuada gravidade concreta do delito.

A medida adotada pelo magistrado sentenciante encontra
amparo legal nos arts. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e 59 c/c 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal
, os quais estabelecem os critérios legais para a individualização da sanção penal e permitem a imposição de
regime inicial mais severo
quando demonstradas
circunstâncias concretas que agravem a conduta
.

Ainda, conforme o
Enunciado Orientativo n.º 47
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
(destaquei).

A propósito, colaciono julgado da Corte Cidadã em caso análogo ao presente,
in verbis
:

“[...] 4.
Não há ilegalidade no recrudescimento do regime prisional pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida,
e os maus antecedentes do agravante,
justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC n. 969.442/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – Destaquei.

Dessa forma, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado
fixado ao recorrente.

Outrossim, mostra-se juridicamente
inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, como igualmente requerido pela defesa técnica do réu, diante do não preenchimento dos pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, os quais, à luz das peculiaridades fáticas dos autos, revelam-se manifestamente ausentes.

Por derradeiro,
o causídico requer que o acórdão explicite a data-base para futuras progressões (09/06/2025), a fração aplicável (40%) e que a detração já reconhecida seja considerada pelo Juízo da Execução nos futuros marcos de progressão.

A sentença consignou expressamente que “
o Acusado foi preso no dia 09.06.2025, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no período de 03 meses e 09 dias
” (sic), e que “
a fração de progressão de regime a ser considerada é de 40%, de acordo com o art. 112, V, Lei 13.964/2019
” (sic).

Logo,

trata-se de informações que já constam expressamente da sentença, não havendo necessidade de ratificação ou explicitação adicional no acórdão.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
parcial da sentença e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSENITO FERREIRA JUNIOR
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT na Ação Penal n.º 1002360-75.2025.8.11.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026